Tribunal: STF
Processo: ARE 905912
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. MERCADORIA DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL IDÔNEA. SÚMULA Nº 323 DO STF. CONCLUSÃO DE QUE A APREENSÃO DA MERCADORIA SE DEU DE FORMA TEMPORÁRIA, TÃO SOMENTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO E LAVRATURA DO AUTO, COM POSTERIOR DEVOLUÇÃO AO CONTRIBUINTE. PRETENSÃO DE GOZO DE BENEFÍCIOS FISCAIS PREVISTOS EM NORMAS ESTADUAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 280 DO STF. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 748.371-RG, TEMA Nº 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.